Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA PARA COM O DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS. PROTESTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WASHINGTON DE MELO TRINDADE, em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado, sob o fundamento de que não há elementos probatórios suficientes que possibilitem a vinculação do protesto com a referida tomada de contas, o que obsta a suspensão do protesto e exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes, carecendo o caso de dilação probatória, que foge à via estreita a cognição sumária do recurso de Agravo de Instrumento.

2. Recurso tempestivo e com o devido recolhimento do preparo. Sem contrarrazões.

3. Na via do presente agravo, o Agravante afirma que ocorreu um protesto solicitado pelo Distrito Federal decorrente de dívida resultante de uma auditoria de Tomada de Contas, cuja decisão ainda não foi finalizada, haja vista a existência de recursos pendentes de julgamento e pedidos de reconsideração não analisados. Declara que há no processo administrativo um pedido de reconsideração ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF em relação à multa aplicada objeto do protesto. Alega possuir provas confiáveis que sustentam os fatos mencionados no pedido de reconsideração, e menciona que o TCDF determinou a suspensão do exame de mérito da referida Tomada de Contas, motivo pela qual ainda não ocorreu o trânsito em julgado da questão, o que impede a cobrança por meio de protesto, como no caso. Defende que a suspenção da cobrança desse protesto é medida impositiva e que, do contrário, irá violar o seu direito de defesa e contraditório. Tece considerações. Requer, no mérito, que seja determinada a suspensão do protesto e a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, até que se transite em julgado a mencionada Tomada de Contas.

4. In casu, o Agravante pretende a suspensão do protesto de título decorrente de dívida para com o Distrito Federal, por multa administrativa, que lhe foi aplicada após proferido o acórdão de no 91/2017 da Tomada de Contas Anuais no 10568/2012. Além disso, requer a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, uma vez que a referida tomada de contas não transitou em julgado, tendo sido suspensa pelo próprio TCDF, ante a pendência da análise de pedido de reconsideração por terceiro, coautor do ato, abrangendo a esfera de direito do ora Agravante.

5. Na Tomada de Contas no 10568/2012, foi sobrestada a análise do mérito por meio da decisão no 1110/2018, proferida em 15/03/2018.

6. A Certidão Positiva de Protesto apresentada pelo Agravante, no ID 164949184 (Autos de origem), informa que a sua emissão ocorreu em 30/03/2017, ou seja, mesma data em que foi proferido o Acórdão no 91/2017 do processo de tomada de contas, ora sobrestado, condenando o Agravante ao pagamento da multa administrativa, o que evidencia o vínculo negado pela decisão agravada.

7. Não obstante os atos administrativos gozarem de presunção de legitimidade e legalidade, a própria Administração Pública determinou o sobrestamento da análise de mérito da referida tomada de contas, motivo pela qual impõe-se a suspensão do protesto e consequente exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes, a fim de que seja assegurada a defesa do Agravante no processo administrativo.

8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a Decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Agravado que, no prazo de 48h, a contar da intimação da mencionada Decisão, suspenda a exigibilidade do protesto de ID 164949184 (autos originários), além de quaisquer restrições de crédito decorrentes da inadimplência desse débito, até o deslinde final da ação originária.

9.Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.